Tribunal: TJSP
Processo: 1001707-65.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Contrato bancário – Cartão de crédito – Pretensão de declaração de inexistência de débito relativo a financiamento de saldo devedor de cartão de crédito – Alegação de quitação integral das faturas – Sentença que condenou o réu a ressarcir ao autor o valor do financiamento – Insurgência do requerido – Cabimento – Hipótese em que o réu agiu em

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Contrato bancário – Cartão de crédito – Pretensão de declaração de inexistência de débito relativo a financiamento de saldo devedor de cartão de crédito – Alegação de quitação integral das faturas – Sentença que condenou o réu a ressarcir ao autor o valor do financiamento – Insurgência do requerido – Cabimento – Hipótese em que o réu agiu em exercício regular de direito – Autor que deixou de pagar a fatura do cartão de crédito na data de vencimento e, na fatura subsequente, realizou o pagamento parcial, restando configurada a adesão a financiamento oferecido na própria fatura entregue ao requerente – Financiamento do saldo devedor que constitui obrigação da instituição financeira, a fim de evitar o financiamento de acordo com encargos de crédito rotativo – Inteligência da Resolução n° 4.549/2017, do Banco Central do Brasil – RECURSO PROVIDO.